Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A exoneração ou a redução do encargo alimentar está adstrita à retração da capacidade contributiva do alimentante ou à superação ou diminuição das necessidades do alimentando, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
II. À falta de prova de debilitação da capacidade de pagamento do alimentante ou de cessação ou diminuição das necessidades do alimentando, não é juridicamente admissível a exoneração nem a redução da pensão alimentícia.
III. Em sede de exoneração ou revisão, só podem ser considerados fatos ocorridos depois da estipulação dos alimentos, de maneira que não pode ser rediscutida a adequação da pensão fixada, senão sua elisão ou modificação ante acontecimentos posteriores, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.